Tribunal: STF
Processo: RE 515781
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. “Intempestivo o Recurso Extraordinário, uma vez que não se aplicava o prazo em dobro previsto no art.  188 do CPC/1973 nas ações de controle  abstrato de constitucionalidade” (ARE 831766 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 23-10-2018). 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.